Tribunal: TJDFT
Processo: 0734703-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Furto qualificado. Pena-base. Fração de aumento. Confissão espontânea. Reincidência. Repouso Noturno.
1 - Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma – concurso de pessoas - pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra – rompimento de obstáculo - como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.
2 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, desde que não haja fundamento para aumento em fração superior. O fato de o réu registrar três condenações definitivas por fatos anteriores, utilizadas como maus antecedentes, justifica o aumento da pena acima de 1/6.
3 - Compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se, embora o réu registre diversas condenações definitivas, apenas uma foi utilizada como reincidência, consideradas as demais para negativar os antecedentes.
4 - A causa de aumento de pena do repouso noturno incide tanto no furto simples como no qualificado. Não existe incompatibilidade entre a causa de aumento e as qualificadoras, que são circunstâncias diversas e incidem em diferentes momentos da aplicação.
5 – Apelação provida em parte.